Tribunal: TJMT
Processo: 1029511-09.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029511-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), EMILLAY MORAES DOS SANTOS - CPF: 048.481.141-01 (AGRAVANTE), EURACY RAMOS DA VEIGA - CPF: 241.108.331-91 (AGRAVADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DA COSTA JUNIOR - CPF: 029.281.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PERIVAL DE MATOS CAMPOS registrado(a) civilmente como PERIVAL DE MATOS CAMPOS - CPF: 241.018.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– CAUTELA NECESSÁRIA EM RAZÃO DE MEDIDA EXTREMA QUE AFETA A CONDUÇÃO DO INVENTÁRIO – NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Ainda que apresente a plausibilidade do direito alegado, a tutela de urgência não deve ser deferida quando ausente o risco concreto e iminente de dano, especialmente em se tratando de medida extrema que afeta a condução do inventário.

A mera alegação de má administração do espólio, desacompanhada de prova de prejuízo atual e irreversível, não é suficiente para causar a remoção do inventariante na sede de cognição sumária.

O contraditório e a ampla defesa deverão ser resguardados, sendo incabível o deferimento da medida sem a oitiva da parte adversária, especialmente quando não demonstrada urgência que justifique a exceção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMILLAY MORAES DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante Nº 1001225-83.2024.8.11.0044, movido em face de EURACY RAMOS DA VEIGA, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que os fundamentos utilizados pelo juízo de origem não condizem com a realidade processual, e que houve equívoco quanto à sua efetiva participação no processo de inventário

Relata que a agravante só teve reconhecida judicialmente sua paternidade em 15/02/2024, por meio de sentença declaratória, sendo, portanto, impossibilitada de figurar como herdeira anteriormente. Esclarece que somente requereu sua habilitação como herdeira em abril de 2022, sendo que o pedido foi indeferido em 25/11/2022 . A habilitação foi ferida apenas em 14/02/2024 , após o reconhecimento de paternidade.

Assevera que a atual inventariante, agravada Euracy Ramos da Veiga, estaria se desfazendo do patrimônio do espólio sem anuência dos herdeiros, tendo sido anexados documentos demonstrando movimentações patrimoniais em nome do espólio em diversos processos judiciais.

Afirma a presença tanto o perigo de dano quanto o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a continuidade da administração do espólio pela agravada pode acarretar prejuízos irreparáveis ou difíceis de reparar.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para determinar a suspensão dos poderes do inventariante atual e a nomeação provisória da agravante, até julgamento final do incidente.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (id. 266180287).

Contraminuta, no Id. 270386382, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

Com efeito, embora tenha sido confirmada a presença de elementos mínimos aptos a sustentar a plausibilidade do direito invocado, a tutela foi corretamente indeferida em razão da ausência do requisito da urgência.

A análise do
periculum in mora
, no caso concreto, foi negativada com base em dados objetivos dos autos, especialmente diante do fato de que o inventário tramita desde o ano de 2019, com ciência da agravante quanto à condição do inventariante desde o período anterior, sem que tenha sido apresentada impugnação ou insurgência em tempo anterior.

É certo que, conforme alegado, a agravante só foi habilitada como herdeira recentemente. Contudo, mesmo após o pedido de habilitação formulado em 2022, que foi indeferido naquele momento e posteriormente deferido apenas em 2024, não há nos autos qualquer demonstração de que a intervenção suposta má-gestão do espólio pelo inventariante tenha prejuízos concretos e prejudiciais, que exigisse judicial de forma imediata, antes da oitiva da parte.

A urgência da medida não pode ser presumida nem fundamentada exclusivamente em questões genéricas. A decisão de origem foi cautelosa ao considerar que, ao discutir quanto à condução do inventário, é imprescindível garantir o contraditório e a ampla defesa, permitindo ao inventariante, ou agravado, apresentar suas razões e, se for o caso, submetê-lo à instrução probatória.

A ausência do contraditório comprometeria a própria segurança jurídica da medida extrema pretendida que, a despeito de suas consequências práticas relevantes, exige elementos sólidos, não apenas quanto à probabilidade do direito, mas, principalmente, quanto à iminência de lesão irreparável ou de dificuldade difícil.

Ressalta-se que a mera alegação de que bens estão sendo administrados sem ciência da agravante, ou de que há processos em que valores são movimentados, não se traduz, de imediato, em risco concreto, especialmente quando não demonstrada a ocorrência de dilapidação ou de dano material efetivo ao acervo hereditário.

Além disso, o juízo
a quo
bem ponderou que uma eventual responsabilização do inventariante por atos de má gestão poderá ser prejudicada em momento oportuno, mediante instrução regular, sem necessidade de concessão de tutela antecipada que suprime a participação da parte adversária.

Portanto, ausente o requisito específico do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão agravada se impõe, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da imparcialidade processual.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025